Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016368-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 062.220.181-65 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOEL LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 012.246.331-56 (VÍTIMA), JAQUELINE FERNANDES DE LIMA - CPF: 060.794.721-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE PACIENTE INIMPUTÁVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM – PEDIDO DE “
IMEDIATA SOLTURA E TRANSFERÊNCIA AO REGIME DE TRATAMENTO AMBULATORIAL, ATÉ QUE SURJA VAGA CORRESPONDENTE À MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
” – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA – OFERECIMENTO DE RISCO AO CONVÍVIO FAMILIAR E SOCIAL – AUSÊNCIA

DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DIFERENCIADA – ENTENDIMENTO DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
.

A ausência de local adequado, em estabelecimento prisional, não pode se sobrepor a valores sociais, como, por exemplo, a ordem pública, de modo que “
a situação deve ser avaliada sob todas as nuances e, especialmente, considerada a situação pessoal do detento
” (TJMT, HC 1005447-71.2020.8.11.0000).

“[...] não se desconsidera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de vaga em hospital de custódia configura ilegalidade, contudo para a análise da questão trazida pelo impetrante na presente ação, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, cumpre fazer a necessária distinção da situação sob exame, tendo em vista o elevado grau de periculosidade do paciente que [...] teria revelado o plano de matar os próprios pais, o que, nesse momento, denota-se, temerária o deferimento de medida de urgência.”
(TJMT, HC N.U 1018906-43.2020.8.11.0000)

A
permanência do paciente em estabelecimento comum não pode persistir por período indefinido, notadamente porque a medida de segurança não pode ser comparada à pena privativa de liberdade, pois tem caráter terapêutico e preventivo na defesa da coletividade (STJ, HC 381907/TO).

Mostra-se imperativo que o Estado assegure a custódia em local adequado e compatível à doença mental do paciente [esquizofrenia],
requisitando-se internação no SUS,
ainda que na rede credenciada ou privada, obrigação constitucional afeta ao Sistema Prisional,
conforme Decreto Estadual nº 544, de 30.6.2020
(
TJMT, HC 1005447-71.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016368-55.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S): CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO – DEFª. PÚBLICA

PACIENTE(S): JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002672-80.2019.811.0018), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
homicídios qualificados pelo motivo fútil [vítimas Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima] - art. 121, § 2º, II e III, do CP - (ID 101334494).

A impetrante sustenta que a permanência do paciente na Cadeia Pública de Juara caracterizaria constrangimento ilegal, por se tratar de inimputável [
esquizofrênico].

Requer a concessão da ordem para “
determinar a imediata soltura e transferência do paciente ao regime de tratamento ambulatorial, até que surja vaga correspondente à medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico
” (ID 101318525), com documentos (ID 101334475/ID 101334494).

O pedido liminar foi indeferido (ID 101936963).

O Juízo singular prestou informações (ID 102400974).

A i. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Duplo homicídio qualificado. Paciente que apresenta quadro compatível com esquizofrenia. Prisão preventiva convertida em internação provisória. Ausência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado. Pretendida liberdade e transferência para o regime de tratamento ambulatorial. Inviabilidade. Inexistência de ilegalidade manifesta. Fundamentação idônea. Periculosidade evidenciada. Circunstâncias do delito. Laudo pericial atestando que o paciente oferece risco ao convívio familiar e social por apresentar comportamento violento. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 104033960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2019, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, matado
Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima, respectivamente, seu genitor e madrasta, a pauladas, por motivo fútil (ID 101334475).

Em 28.10.2019, fora instaurado incidente de insanidade mental (PJE N.U 0001550-95.2020.8.11.0018) e, em 13.5.2021, resultou constatado que o paciente “
apresenta quadro compatível com transtorno codificado pela CID10:F20 (esquizofrenia)
”, sendo sugerida a “
aplicação de medida de segurança em regime de internação
”, haja vista a periculosidade do agente, que apresenta comportamento violento (Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.012981-01 - ID 101334486).

Em 14.6.2021, o Juízo singular converteu a prisão preventiva em internação provisória nestes termos:

“[...] Analisando o laudo pericial constato que o réu foi considerado totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento, sendo diagnosticado com esquizofrenia (F:20).

Constatou ainda que o réu apresenta periculosidade ao convívio social, uma vez que apresenta comportamentos violentos. Foi sugerida a internação.

De mais a mais, ao que consta na denúncia, o réu está sendo acusado de matar o próprio pai e a madrasta – que estava gestante, a pauladas, tudo a indicar a sua periculosidade social, até mesmo contra a própria família.

Nesse cenário, entendo ser inviável e absolutamente temerária a sua colocação em liberdade, pois apresenta risco evidente ao convívio social, sendo mais apropriada a conversão da prisão preventiva em internação provisória, com base no art. 319, VII, do CPP.

Contudo, deverá o réu permanecer no estabelecimento prisional até que seja providenciada a vaga em hospital psiquiátrico destinado à internação.

No ponto, esclareço que embora o estabelecimento prisional não seja o ambiente mais adequado para pessoa com transtorno mental, não existe outra solução até o surgimento de vaga em hospital psiquiátrico, pois caso seja colocado em liberdade há enorme risco à população local, aos familiares e ao próprio réu, devido ao seu comportamento agressivo e imprevisível causado pela doença que lhe acomete.

Assim, diante da colisão de princípios, prefiro garantir o direito à saúde, à vida, à paz e ao bem estar de toda uma comunidade. Mesmo porque, até o momento não há notícias de que o réu tenha sofrido algum constrangimento durante o período em que permaneceu preso preventivamente.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 319, VII, do CPP, converto a prisão preventiva do réu em internação provisória, enquanto perdurar a sua periculosidade.

Oficie-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP solicitando vaga para internação provisória do réu, ficando esclarecido que até o surgimento da vaga o réu permanecerá custodiado na Cadeia Pública local. [...]”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 101334494)

Em 5.7.2021, a SESP [Secretaria de Estado de Segurança Pública] informou que, “
no momento, o CIAPS Adauto Botelho não dispõe de vagas para essa modalidade de internação
” (ID 101334494).

Em 1º.9.2021, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente por entender que “
não houve alteração fática do caso
” (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 101334494).

Pois bem.

De fato, o paciente foi diagnosticado com esquizofrenia e, conforme se extrai do Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.012981-01, “
oferece risco ao convívio familiar e social por apresentar comportamento violento
” (PJE N.U 0001550-95.2020.8.11.0018), razão pela qual o Juízo singular ordenou sua permanência na Cadeia Pública de Juara, enquanto aguarda vaga no estabelecimento de internação do Estado de Mato Grosso [CIAPS Adauto Botelho].

O c. STJ possui entendimento no sentido de ser indevida a manutenção de inimputável, submetido à medida de segurança de internação, em estabelecimento prisional comum, por inexistência de vaga em hospital psiquiátrico, pois viola o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual “
garante aos indivíduos não só a proteção contra terceiros, mas também a proteção contra a arbitrariedade do Estado
” (HC 284520/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.4.2014; AgRg no RHC 107147/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.3.2019).

Todavia, a ausência de local adequado, em estabelecimento prisional, não pode se sobrepor a valores sociais, como, por exemplo, a ordem pública, de modo que “
a situação deve ser avaliada sob todas as nuances e, especialmente, considerada a situação pessoal do detento
” (TJMT, HC 1005447-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2020).

No caso, o paciente é acusado de matar o próprio pai e a madrasta a pauladas, a indicar periculosidade social diferenciada, “
até mesmo contra sua família
”, como bem destacado pelo Juízo singular (IDs
101334494 e 101334486).

Registre-se que a Cadeia Pública de Juara conta com um técnico de enfermagem, o qual acompanha o paciente e informou que, caso necessário, “
o Município disponibiliza atendimentos psicológico e psiquiátrico
” (Ofício nº 150/2021/CSP/SAAP/SESP – ID 101334494).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] não se desconsidera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de vaga em hospital de custódia configura ilegalidade, contudo para a análise da questão trazida pelo impetrante na presente ação, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, cumpre fazer a necessária distinção da situação sob exame, tendo em vista o elevado grau de periculosidade do paciente que [...] teria revelado o plano de matar os próprios pais, o que, nesse momento, denota-se, temerária o deferimento de medida de urgência.”
(HC N.U 1018906-43.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 22.9.2020)

Nesse quadro, afigura-se impertinente a outorga de liberdade para tratamento ambulatorial.

Noutro giro,
a permanência do paciente em estabelecimento comum não pode persistir por período indefinido, notadamente porque a medida de segurança não pode ser comparada à pena privativa de liberdade, pois tem caráter terapêutico e preventivo na defesa da coletividade (STJ, HC 381907/TO – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 27.8.2018).

Por efeito, mostra-se imperativo que o Estado assegure a custódia em local adequado e compatível à doença mental do paciente [esquizofrenia],
requisitando-se internação no SUS,
ainda que na rede credenciada ou privada, obrigação constitucional afeta ao Sistema Prisional,
conforme Decreto Estadual nº 544, de 30.6.2020
(
TJMT, HC 1005447-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2020).

Com essas considerações,
impetração
conhecida, mas
DENEGADA
a ordem.

De ofício,
DETERMINA-SE
, nos termos do art. 2º c/c art. 195 da LEP, ao Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos], na condição de gestor do sistema penitenciário estadual, a adoção de medidas administrativas para colocação/acolhimento do paciente em local adequado e compatível à sua doença mental [esquizofrenia], no prazo de 30 (trinta) dias ou período menor, a ser fiscalizado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021